Tribunal: TJDFT
Processo: 0014507-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO NÃO VERIFICADA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS APÓS O TERMO FINAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. Suspensão da execução por um ano em dezembro/2019, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Início da contagem do prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3o, VIII, do Código Civil; art. 70 da LUG e art. 44 da Lei 10.931/04) em 20/01/2021. Em 20/01/2024 restaria consumado o prazo prescricional. 3.1. Aplicando o art. 3a da Lei 14.010/2020 (suspensão dos prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020 em razão das restrições impostas pela pandemia), o juízo de origem considerou como novo termo final da prescrição intercorrente o dia 02/09/2024.
4. No período em que o prazo da prescrição intercorrente fluiu, a partir do fim da suspensão da execução (art. 921, § 4o, CPC, redação anterior à Lei 14.195/2021), não houve qualquer pedido de diligência tampouco ou indicação de bens do devedor passíveis de penhora. Embora o apelante alegue não ter se quedado inerte, não houve qualquer causa de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional.
5. O juízo de origem enfrentou o ponto essencial da controvérsia ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com termo final previamente fixado em 02/09/2024, consignando a inexistência de ato constritivo eficaz durante o transcurso do prazo prescricional. Não há que se falar em omissão quanto ao requerimento de pesquisa de bens formulado pelo exequente após o escoamento do prazo prescricional, sendo incapaz de afastar ou infirmar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e não provido.